Tribunal: TJDFT
Processo: 0738028-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738028-53.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO SEBASTIAO DE ALMEIDA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por RONALDO SEBASTIÃO DE ALMEIDA COSTA: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 247145800. Alega haver: a) Suspensão pelo Tema 1.169 do STJ; b) Prescrição; c) Prejudicialidade Externa; e d) Excesso de Execução por não considerar corretamente o índice de atualização incidente no caso. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte credora no ID 247250109. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Pois bem. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Da prescrição Nota-se que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a exceção substancial peremptória da prescrição. Da prejudicial externa Razão não assiste ao Distrito Federal nesta questão. Como se verifica dos autos, não há efeito suspensivo concedido ao Resp, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento desta ação. Excesso de Execução O Distrito Federal alega que houve excesso de execução, haja vista que foi aplicado índice de correção monetária e juros de mora diferentes dos fixados para cobrança de tributos. O caso dos autos envolve a cobrança ilegal de Contribuição Previdenciária sobre a remuneração de servidor público. Note-se, dessa forma, que a parte exequente busca o ressarcimento por desconto indevido sobre sua remuneração, tratando-se de verba alimentícia, e não tributária. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do crédito pretendido nos seguintes termos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021; (d) a partir de 09 de dezembro de 2021, deve o valor principal atualizado ser somado aos juros de mora, tornando-se base de cálculo para incidência da Taxa SELIC, conforme EC 113/2021 e artigo 22o, §1o, da Resolução no 303 do CNJ. Juntada a planilha de cálculos pela Contadoria, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, expeçam-se as requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” O Agravante sustenta (i) que, “em se tratando de condenação judicial de natureza tributária - como ocorre no presente caso, o Recurso Repetitivo estabeleceu índices diversos, determinando, ainda, que em qualquer situação deverá ser preservada a coisa julgada”; (ii) que “o título judicial determinou que os valores fossem atualizados segundo os tributos federais”; e (iii) que “quanto ao cálculo apresentado verifica-se que houve um excesso à execução causado pela atualização do débito de forma equivocada, conforme apontado pela Gerência de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja determinado que os valores sejam atualizados segundo os índices aplicados na atualização dos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Aparentemente a forma de atualização monetária determinada na r. decisão agravada está de acordo com o decidido nos Embargos à Execução opostos pelo Agravante (Processo 0063796-44.2010.8.07.0001): “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E DA MP No 560/1994. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em analisar: a) se o valor dos honorários de advogado fixado na sentença está em conformidade com o labor empreendido pelos patronos do sindicato em questão durante o curso do processo; b) se houve o transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão exercida pelo credor; c) se o valor versado no processo de execução é excessivo; e d) qual o índice que deve ser utilizado para correção monetária do valor devido. 2. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte na relação jurídica processual os honorários de advogado são fixados de modo peculiar, com a observância dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, mas deve haver a devida adoção dos parâmetros previstos no art. 85, § 3o, do CPC. 2.1. No presente caso o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação global se afigura exorbitante se analisado com o contexto do labor desempenhado pelos procuradores que atuaram em favor do sindicato dos profissionais de saúde. 2.2. Nas hipóteses em que valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade têm natureza constitucional. 3. O tópico alusivo ao transcurso do prazo prescricional se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, uma vez que tanto o Juízo singular, por meio de decisão interlocutória, quanto este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto, já apreciaram a questão. 4. O ajuizamento da ação coletiva em análise teve por antecedente lógico-jurídico a declaração de inconstitucionalidade, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. 4.1. Ocorre que a majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994. 4.2. Logo, o termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve corresponder à data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal. 5. Em relação aos índices de correção monetária para a atualização do valor devido devem ser aplicados aos débitos oriundos de relação jurídica tributária os mesmos encargos acessórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição Federal). 5.1. No caso em deslinde deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018, o INPC, índice previsto na Lei Complementar local na 435/2001, caso não tenha excedido o patamar fixado para o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período. Para o período posterior a 31 de maio de 2018 deverá ser aplicada apenas o índice SELIC, a título de encargo acessório, cuja composição, em sua essência, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.” Demais disso, de acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021 a Taxa Selic passa a incidir sobre o débito até então consolidado, isto é, corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora segundo os critérios legais até então vigentes. Não há, pois, que se falar de juros sobre juros porque os períodos de incidência são distintos: a Taxa Selic, que passou a ser o indexador exclusivo após a Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir sobre a dívida calculada segundo os critérios legais até então vigentes, vale dizer, sobre a dívida até então consolidada. Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator